Tribunal: TJBA
Processo: 8001759-14.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001759-14.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: V. S. L. e outros Advogado(s): JULIANA LIMA NUNES APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS REQUERIDAS PELA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PERÍCIA TÉCNICA NÃO DETERMINADA. A dialeticidade recursal estabelece que compete à parte fundamentar o recurso com a exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, bem como apresentar, na causa de pedir, o error in judicando e/ou o error in procedendo que justifique a anulação, a reforma, o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida. Dito isso, tem-se que o autor/apelante fundamentou de forma devida suas razões de apelação, delimitou, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorreu e expôs os motivos pelos quais postulou a reforma da sentença, de forma clara e argumentativa. Preliminar suscitada rejeitada. De uma rápida leitura da exordial, percebe-se que o autor pugnou pelos depoimentos pessoais das partes, provas testemunhais e documentais, bem como a realização de perícias técnicas,” para confirmar os fatos narrados na inicial, cujos quesitos serão apresentados oportunamente.”. O magistrado, por sua vez, julgou improcedente o pedido, com base no art. 355, I, do CPC, por entender que “o arcabouço probatório contido nos autos é suficiente para a resolução da demanda, sendo desnecessária, pois, a produção de outras provas”. Ocorre que tal situação demanda a realização de prova pericial complexa, considerando as peculiaridades do caso em apreço, que extrapolam questões meramente jurídicas, devendo o julgador determinar a realização dos meios de prova capazes de lhe proporcionar perfeita compreensão e apresentação da solução mais justa à questão que lhe foi apresentada, nos termos do art. 370 do CPC, de onde se conclui que a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja possibilitada a produção de prova pericial necessária ao julgamento do feito. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001759-14.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante V. S. L. e outros e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, DAR PRIVMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024 Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM01